Tribunal: STF
Processo: RE 1250049
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 20, fls. 13-14):
    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO EDUCAÇÃO AO FNDE. EC 33/2001. ARTIGO 149 DA CF. ROL EXEMPLIFICATIVO. REFERIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE.
    1.Trata-se de apelação cível interposta pela CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA. em face de sentença (fls. 99/101) que, em mandado de segurança objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto à contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, denegou a segurança. 
    2. A EC nº 33 de 2001 não retirou a exigibilidade da aludida contribuição, pois as bases econômicas enumeradas não afastam a possibilidade de utilização de outras fontes de receita. Na verdade, o art. 149, § 2º, inciso III, alínea “a” apenas diz que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput do art. 149 da Constituição “poderão” ter alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro.
    3. O rol do artigo 149, §2º, III, CF/88 é meramente exemplificativo, na medida em que o texto constitucional não traz nenhuma restrição explícita à adoção de outras bases de cálculo não constantes na alínea “a”. Esse é o entendimento amplamente majoritário nos Tribunais Regionais Federais.
    4. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da exação devida ao SEBRAE, qualificada como contribuição de intervenção no domínio econômico, ainda que não se tenha decidido sobre a sua incidência sobre a folha de salário das empresas, já sob a égide da EC nº 33/2001.
    5. Ressalvado meu entendimento pessoal, expressado em sede doutrinária, no sentido de que as contribuições ao Sistema “S” têm natureza jurídica de contribuições de interesse de categoria econômicas, “devidas em função do benefício auferido por determinadas categorias: profissionais e as econômicas”. Exceção que faço tão somente à contribuição ao SEBRAE, aderindo ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, no RE 369.266, que a definiu como contribuição de intervenção do domínio econômico.
    6. A menção à suposta taxatividade do rol do artigo 149, da CF, em alguns dos votos proferidos em recurso extraordinário, sob repercussão geral, não impõe a essa Corte a sua observância obrigatória, especialmente, porque os votos foram proferidos no Recurso extraordinário nº 559.937, cuja matéria subjacente é distinta, como pode se perceber dos demais votos, que deixam claro que o enfoque é o conceito do valor aduaneiro constante do artigo 149, §2º, III, da CF, fixando-se a premissa de que o valor aduaneiro mencionado não seria apenas uma base mínima para a tributação do PIS/COFINS-importação.
    7. Os precedentes vinculantes para que sejam aplicados impõe uma necessária comparação entre o caso concreto e a ratio decidendi da decisão paradigmática. Em outros termos, é imprescindível se considerar as particularidades de cada situação submetida à apreciação judicial, para, assim, verificar se o caso paradigma possui semelhanças com o caso analisado, de modo a tornar a observância dos julgados das Cortes Superiores obrigatória.
    8. A questão debatida nos autos, a par da jurisprudência majoritária nos Tribunais Federais ser nos termos aqui decididos, ainda está pendente de ser pacificada. Não à toa, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dos Recursos Extraordinários de nº 603.624 e 630.898.
    9. As contribuições de intervenção no domínio econômico são constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa, sendo devido, até por sociedades empresárias urbanas. O fato de inexistir correlação direta ou indireta entre o contribuinte e a atividade estatal específica à qual se destina a respectiva contribuição não obsta a sua cobrança.
    10. Precedentes: TRF1 -AC Nº 0053494-42.2010.4.01.3400 – Rel. Des. Fed. MARIA DO CARMO CARDOSO, Oitava Turma, E-DJF1 13/02/2015; TRF2 -AC Nº 050042- 47.2005.4.02.5101 – Rel. Des. Fed. THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO, Terceira Turma Especializada, DJE 06/04/2018; TRF2:AC nº 0001704-21.2010.4.02.5104 – Rel. Des. Fed. FERREIRA NEVES - 4ª TURMA ESPECIALIZADA, DJE 09/05/2018; TRF 3ª Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2198347 - 0008473- 95.2014.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 06/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018; TRF4, Primeira Turma, 5003829- 84.2017.404.7201, rel. Roger Raupp Rios, 06out.2017; TRF4, Segunda Turma, 5005721- 31.2017.404.7200, rel. Rômulo Pizzolatti, DJE 21/09/2017; RE 396266; STF, Pleno; Relator: Ministro Carlos Veloso; DJ 27/02/2004. p. 22; AGARESP 201400786681, SÉRGIO KUKINA, STJ -PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:18/06/2014 DTPB; AgRg no REsp 1216186/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 16/05/2011.
    11. Ante a flagrante improcedência da pretensão da parte autora, resta prejudicado o pedido de compensação.
    12. Apelação desprovida. Sentença mantida.” (grifo no original)
    No apelo extremo (Vol. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 149, § 2º, II, da Carta da República, na redação dada pela EC 33/2001. Alega, em síntese, que:
    (a) “a Contribuição ao SALEDUC, pelo fato de possuir natureza jurídica de Contribuição Social Geral, não é compatível com as alterações promovidas pela EC nº 33/2001, a qual inseriu o § 2º, no art. 149, da CF/88, de modo a estabelecer hipóteses restritivas e taxativas em relação às possíveis bases de incidência da exação em questão, dentre as quais não está inserida a folha de salários” (Vol. 22, fl. 4);
    (b) “desde o advento da EC nº 33/2001, a contribuição em questão passou a ser flagrantemente inconstitucional, na medida em que a sua base de cálculo (folha de salários) não se encontra arrolada dentre as hipóteses taxativas elencadas no § 2º, do art. 149, da CF/88 (que trata das contribuições sociais que não se vinculam à seguridade social)” (Vol. 22 , fl. 4);
    (c) “o Plenário deste Eg. STF analisou, no bojo da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 03/DF, a constitucionalidade da Contribuição ao SALEDUC sob o aspecto da necessidade de Lei Complementar para instituir tal tributo, tendo os Ministros, na ocasião, validado o processo legislativo que culminou na edição da Lei nº 9.424/96, além de terem reconhecido que a Contribuição ao Salário-Educação tem natureza jurídica de Contribuição Social Geral, de cunho parafiscal” (Vol. 22, fl. 4), ressaltando, ainda, que a Súmula 732/STF assentou que a SALEDUC, no regime da Lei 9.424/1996, é compatível com a CF/88, antes das alterações promovidas pela EC 33/2001 (Vol. 22, fl. 18);
    (d) “todavia, desde o advento da EC nº 33/2001, editada após à propositura e julgamento da ADC nº 03/DF, a Contribuição ao Salário-Educação passou a ser, flagrantemente, inconstitucional, pois como dito, sua base de cálculo (folha de salários) não se encontra arrolada dentre as taxativas hipóteses elencadas no §2º, do art. 149, da CF/88” (Vol. 22, fl. 5); 
    (e) “o Eg. STF já reconheceu a repercussão geral da discussão que trata da (in)constitucionalidade da Contribuição ao SALEDUC após a edição da EC nº 33/2001 nos autos dos Recursos Extraordinários nºs 603.624/SC (SEBRAE) e 630.898/RS (INCRA), conforme consignado em decisão monocrática proferida pelo Exmo. Min. Luís Roberto Barroso, nos autos do RE nº 979.902/SC” (Vol. 22, fl. 5), o que demonstra “que não há precedente definitivo desfavorável à pretensão do recorrente” (Vol. 22, fl. 18); e
    (f) “os novos aspectos quantitativos previstos às contribuições interventivas no art. 149, § 2º, III, da CF pela EC n° 33/01, evidenciam o intuito do legislador constituinte reformador de restringir a criação indiscriminada de CIDE´s o que se aplica também para as Contribuições Sociais” (Vol. 22, fl. 19).
    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Vol. 29, fls. 19-20) admitiu o presente Recurso Extraordinário como representativo da controvérsia alusiva à subsistência das contribuições sociais gerais e de intervenção no domínio econômico (por exemplo: SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT e salário-educação) após o advento da Emenda Constitucional 33/2001, que deu nova redação ao art. 149, § 2º, III, “a”, da CF/88. 
    Tendo em vista que tais contribuições não são as mesmas daquelas destinadas ao SEBRAE e INCRA, objeto dos Temas 325 e 495 da repercussão geral, respectivamente, determinou (i) a suspensão de todos os processos pendentes que contenham a mesma questão jurídica, e tramitem perante aquela Vice-Presidência; e (ii) a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para que seja definido se os precedentes vinculantes supracitados se aplicam às demais contribuições sociais gerais e de intervenção no domínio econômico, para fins da adoção dos procedimentos do artigo 1.030 do CPC.
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão à recorrente.
    No caso, o Tribunal de origem confirmou a sentença que denegara a segurança à empresa, ao entendimento de que a contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pode ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não constitui rol taxativo.
    Entre os fundamentos do acórdão recorrido, merecem destaque os seguintes (Vol. 20, fl. 5):
    “O que se percebe da legislação em comento é que a referida Emenda Constitucional não impede a incidência de contribuições sobre a base de cálculo folha de salários. O § 2° do art. 149 da Constituição, com a redação atual, não restringiu ou limitou a instituição de contribuições às hipóteses de incidência nele referidas, mas apenas estabeleceu que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico poderão ter as bases de cálculo nele mencionadas (o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e o valor aduaneiro), sem prejuízo de bases de cálculo indicadas em outras normas. 
    Em outros termos, repisa-se que, ao contrário do que sustenta a parte apelante, o artigo 149, da CF, não limita ou impede que o salário-educação tenha como base de cálculo a folha de salários. A EC n° 33 de 2001, não retirou a exigibilidade da aludida contribuição, pois as bases econômicas enumeradas não afastam a possibilidade de utilização de outras fontes de receita. Na verdade, o art. 149, § 2°, inciso III, alínea "a" apenas diz que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput do art. 149 da Constituição "poderão" ter alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. 
    Evidencia-se, portanto, que o rol do artigo 149, §2°, III, CF/88 é meramente exemplificativo, na medida em que o texto constitucional não traz nenhuma restrição explícita à adoção de outras bases de cálculo não constantes na alínea "a".“ (grifo no original)
    A propósito da nova redação do art. 149 da Constituição Federal conferida pela EC 33/2001, esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624-RG, de minha relatoria), assentou que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001 no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.
    Veja-se a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.
    2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal.
    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001” (RE 603.624, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/1/2021)
    Embora naquele precedente paradigma estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados no leading case aplicam-se à hipótese dos autos, no qual está envolvida a contribuição social do salário educação recolhida ao ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE.
    A esse respeito, são esclarecedores os seguintes trechos do voto por mim proferido no julgamento do Tema 325:
    “A taxatividade pretendida por uma interpretação meramente literal aplica-se tão somente, nos termos da EC 33/2001 e em conjunto com o artigo 177, § 4º, da CF, em relação às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados. Porém, para as CIDEs e as contribuições em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, manteve a mera exemplificação, não esgotando todas as possibilidades legislativas. Em outras palavras, nessas hipóteses, o elenco não é taxativo.
    (…)
    Embora o texto do § 2º do art. 149 realmente contemple enunciado com abertura maior, referindo-se a todas as contribuições do art. 149, caput, da CF, o resgate do processo de elaboração legislativa da EC 33/2001 revela que a sua aprovação foi motivada por um desígnio bastante singular: o de viabilizar caminhos normativos para que o Estado brasileiro pudesse tributar a venda de petróleo, gás natural e biocombustíveis após a extinção do modelo de controle de preços que existiu até dezembro de 2001 (art. 69 da Lei 9.478/97, com redação dada pela Lei 9.990/00).
    (…)
    As alterações promovidas no art. 149 da CF, o qual estabelece um bloco de normas gerais a respeito das contribuições como espécies tributárias, tiveram também esse mesmo escopo, de oferecer certa plasticidade impositiva para as futuras legislações destinadas a tributar esse segmento econômico. É exatamente por isso que o emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” é tão significativo na hipótese.
    Ao fazer uso da ideia de facultatividade, que abrange tanto as alíquotas quanto as bases de cálculo das CIDEs, o texto constitucional não deu abrigo à mesma concepção restritiva presente no seu art. 195, que trata das contribuições para a seguridade social.
    O art. 149, § 2º, III, da Constituição, de fato, codificou quais as materialidades poderiam ser aproveitadas para fins de tributação por CIDEs e contribuições sociais. Mas ele é taxativo apenas no que diz respeito às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados, em conexão com a disciplina do art. 177, § 4º, da CF. Quanto às CIDEs e contribuições sociais em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI sobre a folha de salários, não se operou uma tarifação do espectro de materialidades tributáveis, mas mera exemplificação.
    No intuito de prover uma plataforma mais ampla para a tributação da indústria de petróleo e derivados, a EC 33/2001 terminou por veicular um enunciado mais genérico do que deveria, suscitando interpretações universalistas como a apresentada neste recurso extraordinário.
    Não tenho dúvidas de que a EC 33/2001 foi editada com aspirações pontuais, razão pela qual deve o elenco da atual redação do art. 149, § 2º, III, da CF ser lido com tônica exemplificativa, e não exaustiva. Por tudo isso, creio que as contribuições sob exame foram recepcionadas pela EC 33/2001.”
    Como se viu, esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição. 
    Portanto, uma vez que a contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE tem natureza jurídica de contribuição social geral, a ela também se aplica o Tema 325 da repercussão geral.
    O acórdão recorrido está alinhado a essa orientação. 
     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Oficie-se à Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com cópia desta decisão, haja vista a indicação do presente RE como representativo da controvérsia.
    Após, publique-se. 
    Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente